Tribunal: TJDFT
Processo: 0751461-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751461-03.2020.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO RODRIGUES DA PAZ, FRANCISCO ALVES FERREIRA, FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO AGENOR DE CARVALHO, FRANCISCO BENONIMO MORENO, FRANCISCO CÂNDIDO DE ARAÚJO, FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA, FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES, FRANCISCO ROGÉLIO CAVALCANTE DA COSTA, DOMINGAS MARIA DIAS RODRIGUES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. São devidos honorários advocatícios ao executado, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença. 2. A alteração da verdade dos fatos, no caso, no que diz respeito a ser ou não beneficiário da gratuidade da justiça, autoriza a cominação de multa por litigância de má-fé, sobretudo quando nítido o propósito de escapar dos encargos da sucumbência. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §§§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, pleiteando a fixação dos honorários de sucumbência em valor fixo, pelo critério da equidade, tendo em vista a desproporcionalidade da condenação em montante mais de 10 (dez) vezes superior ao próprio crédito auferido em decorrência do título executivo judicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§§ 2o, 3o e 8o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “cumpre consignar que o critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos. Logo, diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor do proveito econômico, os honorários não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC” (ID 31691151), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ, em recente julgamento, entendeu que "o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa", relegando "ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa". Afastou, ainda, o entendimento de que o referido § 8o ? que possibilita a fixação dos honorários por equidade ? poderia ser utilizado nas causas de grande valor (REsp n. 1.746.072/PR, Relator para acórdão o Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019). 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1782922/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025